Tribunal: TJSP
Processo: 1015062-86.2025.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Seguro atípico de veículo – Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório – Sentença de improcedência – Alegação de agravamento intencional do risco em razão de embriaguez ao volante e inconsistências na narrativa do sinistro – Julgamento antecipado da lide – Cerceamento de defesa configurado – Autor que requereu produção de prova testemunhal, prova oral, juntada de elementos do

Ementa:
Seguro atípico de veículo – Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório – Sentença de improcedência – Alegação de agravamento intencional do risco em razão de embriaguez ao volante e inconsistências na narrativa do sinistro – Julgamento antecipado da lide – Cerceamento de defesa configurado – Autor que requereu produção de prova testemunhal, prova oral, juntada de elementos do inquérito policial e perícia acerca da dinâmica do acidente – Controvérsia relevante quanto à ocorrência do sinistro independentemente da alegada embriaguez – Aplicação da orientação do Superior Tribunal de Justiça acerca da presunção relativa de agravamento do risco – Necessidade de adequada instrução probatória – Sentença anulada – Recurso ao qual se dá provimento.